Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.

1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, conta-se do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I).

2 – Na hipótese de condenação a pena superior a 2 anos e não maior que 4 anos, o prazo prescricional da pretensão executória é de 8 anos. Se o condenado era, ao tempo do crime, menor de 21 anos, reduz-se o prazo de metade, que é, assim, de 4 anos.

3 – Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade.

4 – Agravo provido.